Tribunal: TJMT
Processo: 1001022-12.2023.8.11.0027
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
QUARTA CÂMARA CRIMINAL
APELAÇÃO No 1001022-12.2023.8.11.0027– COMARCA DE ITIQUIERA
APELANTES:- LEANDRO DA SILVA SANTOS
WOLLISSON BARBOSA DOS SANTOS
APELADO :- MINISTÉRIO PÚBLICO
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. EXTORSÃO QUALIFICADA E MAJORADA. NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. DENÚNCIA ANÔNIMA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ABSOLVIÇÃO. READEQUAÇÃO DA DOSIMETRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença condenatória pelos crimes de roubo majorado e extorsão qualificada e majorada, praticados em concurso material, com imposição de penas privativas de liberdade, multa e reparação mínima por danos morais. Os apelantes requerem, em preliminar, a nulidade do reconhecimento fotográfico e a ilicitude de provas derivadas de denúncia anônima. No mérito, pleiteiam absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, revisão da dosimetria, fixação de regime menos gravoso, redução da multa e afastamento da reparação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se o reconhecimento fotográfico realizado em desconformidade com o art. 226 do CPP gera nulidade da prova; (ii) estabelecer se a utilização de denúncia anônima compromete a licitude das provas produzidas; (iii) determinar se o acervo probatório é suficiente para sustentar a condenação de ambos os acusados e, em caso positivo, reavaliar a dosimetria e os consectários da condenação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ausência de reconhecimento fotográfico válido não acarreta nulidade da condenação quando esta se fundamenta em provas independentes, como apreensão de bens e depoimentos colhidos sob contraditório judicial.
4. A denúncia anônima pode ser utilizada como ponto de partida investigativo, desde que acompanhada de diligências autônomas que confirmem sua veracidade, em consonância com a jurisprudência do STF e do STJ.
5. O conjunto probatório é insuficiente para sustentar a condenação de um dos acusados, diante da inexistência de reconhecimento pessoal e de provas individualizadoras de sua conduta, impondo-se a absolvição com base no princípio in dubio pro reo.
6. A autoria delitiva do outro acusado resta confirmada por elementos robustos, como a fuga diante da ação policial, a apreensão dos bens subtraídos no local de sua presença e depoimentos consistentes dos policiais.
7. A dosimetria da pena deve observar a Súmula 443 do STJ, admitindo-se o deslocamento de uma causa de aumento para a primeira fase, sem alteração da pena final, em conformidade com a jurisprudência consolidada.
8. A fixação de indenização mínima por danos morais é cabível quando houver pedido expresso do Ministério Público na denúncia, sendo desnecessária instrução probatória específica, diante do dano in re ipsa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:
1. O reconhecimento fotográfico realizado em desconformidade com o art. 226 do CPP não acarreta nulidade da condenação quando esta se fundamenta em outras provas independentes.
2. A denúncia anônima pode ser utilizada como ponto de partida para a persecução penal desde que corroborada por diligências regulares.
3. O depoimento testemunhal indireto, isoladamente, não sustenta condenação penal, devendo prevalecer o princípio in dubio pro reo.
4. A aplicação de mais de uma causa de aumento no crime de roubo permite o deslocamento de uma delas para a primeira fase da dosimetria, em observância à Súmula 443 do STJ, desde que não resulte em majoração da pena final.
5. A reparação mínima por danos morais é cabível na sentença penal condenatória quando houver pedido expresso na denúncia, sendo suficiente a gravidade do delito para justificar o arbitramento.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LV; CP, arts. 59, 69, 157, §2o, II e V, §2o-A, I, 158, §§1o e 3o; CPP, arts. 155, 226, 386, VII.
Jurisprudência relevante citada: STF, HC 190790/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 27.04.2021; STJ, AgRg no HC 898653/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 27.05.2024; STJ, AREsp 2.290.314/SE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5a Turma, j. 23.05.2023; STJ, AgRg no AREsp 1740551/MA, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 02.03.2023.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001022-12.2023.8.11.0027
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JEFFERSON DOS SANTOS DE OLIVEIRA - CPF: 060.675.001-08 (APELADO), LEANDRO DA SILVA SANTOS - CPF: 067.777.771-05 (APELANTE), WOLLISON BARBOSA DOS SANTOS (APELADO), WOLLISSON BARBOSA DOS SANTOS - CPF: 086.234.271-65 (APELANTE), ALEXANDRE CABRAL FAQUIN - CPF: 035.067.561-92 (VÍTIMA), AMANDA CABRAL FAQUIN - CPF: 035.067.771-90 (VÍTIMA), VALDINEI FAQUIN - CPF: 848.606.771-53 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. EXTORSÃO QUALIFICADA E MAJORADA. NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. DENÚNCIA ANÔNIMA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ABSOLVIÇÃO. READEQUAÇÃO DA DOSIMETRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença condenatória pelos crimes de roubo majorado e extorsão qualificada e majorada, praticados em concurso material, com imposição de penas privativas de liberdade, multa e reparação mínima por danos morais. Os apelantes requerem, em preliminar, a nulidade do reconhecimento fotográfico e a ilicitude de provas derivadas de denúncia anônima. No mérito, pleiteiam absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, revisão da dosimetria, fixação de regime menos gravoso, redução da multa e afastamento da reparação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se o reconhecimento fotográfico realizado em desconformidade com o art. 226 do CPP gera nulidade da prova; (ii) estabelecer se a utilização de denúncia anônima compromete a licitude das provas produzidas; (iii) determinar se o acervo probatório é suficiente para sustentar a condenação de ambos os acusados e, em caso positivo, reavaliar a dosimetria e os consectários da condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A ausência de reconhecimento fotográfico válido não acarreta nulidade da condenação quando esta se fundamenta em provas independentes, como apreensão de bens e depoimentos colhidos sob contraditório judicial.

4.

A denúncia anônima pode ser utilizada como ponto de partida investigativo, desde que acompanhada de diligências autônomas que confirmem sua veracidade, em consonância com a jurisprudência do STF e do STJ.

5.

O conjunto probatório é insuficiente para sustentar a condenação de um dos acusados, diante da inexistência de reconhecimento pessoal e de provas individualizadoras de sua conduta, impondo-se a absolvição com base no princípio in dubio pro reo.

6.

A autoria delitiva do outro acusado resta confirmada por elementos robustos, como a fuga diante da ação policial, a apreensão dos bens subtraídos no local de sua presença e depoimentos consistentes dos policiais.

7.

A dosimetria da pena deve observar a Súmula 443 do STJ, admitindo-se o deslocamento de uma causa de aumento para a primeira fase, sem alteração da pena final, em conformidade com a jurisprudência consolidada.

8.

A fixação de indenização mínima por danos morais é cabível quando houver pedido expresso do Ministério Público na denúncia, sendo desnecessária instrução probatória específica, diante do dano in re ipsa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1.

O reconhecimento fotográfico realizado em desconformidade com o art. 226 do CPP não acarreta nulidade da condenação quando esta se fundamenta em outras provas independentes.

2.

A denúncia anônima pode ser utilizada como ponto de partida para a persecução penal desde que corroborada por diligências regulares.

3.

O depoimento testemunhal indireto, isoladamente, não sustenta condenação penal, devendo prevalecer o princípio in dubio pro reo.

4.

A aplicação de mais de uma causa de aumento no crime de roubo permite o deslocamento de uma delas para a primeira fase da dosimetria, em observância à Súmula 443 do STJ, desde que não resulte em majoração da pena final.

5.

A reparação mínima por danos morais é cabível na sentença penal condenatória quando houver pedido expresso na denúncia, sendo suficiente a gravidade do delito para justificar o arbitramento.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, LV; CP, arts. 59, 69, 157, §2o, II e V, §2o-A, I, 158, §§1o e 3o; CPP, arts. 155, 226, 386, VII.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC 190790/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 27.04.2021; STJ, AgRg no HC 898653/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 27.05.2024; STJ, AREsp 2.290.314/SE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5a Turma, j. 23.05.2023; STJ, AgRg no AREsp 1740551/MA, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 02.03.2023.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
recurso de apelação crimina
l interposto por
Leandro da Silva Santos
e
Wollisson Barbosa dos Santos
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Itiquira, que os condenou pela prática dos crimes previstos nos artigos
157, § 2o, incisos II e V, e § 2o-A, inciso I
, em concurso com o artigo
158, §§ 1o e 3o
, todos combinados na forma do artigo
69
, do
Código Penal
.

No tocante às sanções impostas, na referida decisão, o réu
Leandro da Silva Santos
foi condenado à pena definitiva de
16 (dezesseis) anos e 4 (quatro) meses de reclusão
, além de
34 (trinta e quatro) dias-multa
, a ser cumprida em regime inicial fechado.

Na sequência, quanto ao corréu
Wollisson Barbosa dos Santos
, foi-lhe imposta a pena de
14 (quatorze) anos de reclusão
e
28 (vinte e oito) dias-multa
, também fixada para cumprimento em regime inicial fechado, observadas as mesmas circunstâncias judiciais valoradas na sentença.

Por fim, cumpre destacar que o juízo sentenciante também estabeleceu o pagamento de
indenização mínima por danos morais
, no valor de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
, a ser pago
individualmente por cada apelante a cada vítima
, como forma de compensar os prejuízos extrapatrimoniais decorrentes dos delitos.

Em suas razões recursais, os apelantes pleiteiam, preliminarmente, a
nulidade do reconhecimento fotográfico
e a ilicitude das provas oriundas de denúncia anônima. No mérito, requerem a
absolvição
por insuficiência de provas.

Subsidiariamente, postulam a
revisão da dosimetria
da pena, especialmente quanto à aplicação das causas de aumento, a aplicação do concurso formal em vez do concurso material, a fixação de regime inicial menos gravoso, o
redimensionamento da pena de multa
e o
afastamento da reparação de danos
. (ID 302999969)

Em contrarrazões (ID 302999972), o Ministério Público pugnou pelo
desprovimento
do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo Procurador de Justiça Almir Tadeu de Arruda Guimarães (ID 306051897), manifestou-se pelo conhecimento do recurso e,
no mérito
, pelo seu
parcial provimento
para absolver o apelante Leandro da Silva Santos e reformar a dosimetria da pena de Wollisson Barbosa Dos Santos, deslocando a incidência de uma causa de aumento de pena do roubo para a primeira fase da dosimetria da pena, conforme entendimento assim sumariado:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – EXTORSÃO QUALIFICADA E MAJORADA – CONDENAÇÃO
– Recurso defensivo. Pedido de absolvição por insuficiência de provas – Nulidade do reconhecimento fotográfico – Ilicitude de provas oriundas de denúncia anônima – Alegações parcialmente procedentes – Autoria e materialidade delitiva demonstrada com relação ao segundo apelante – Depoimento das vítimas e dos policiais – Relatório de investigação – Apreensão dos objetos subtraídos – Palavras das vítimas com relevância – Insuficiência probatória para condenar o primeiro apelante – Inexistência de reconhecimento pelas vítimas – Testemunhos indiretos – Escassez de provas para sustentar a condenação – Necessidade de absolvição – Aplicação do princípio do in dubio pro reo – Dosimetria da pena do segundo apelante – Concurso de causas de aumento – Necessidade de reformar a dosimetria da pena – Aplicação da S. 443/STJ – Possibilidade de deslocamento de uma das causas de aumento para a primeira fase da dosimetria da pena – Reconhecimento do concurso formal de crimes – Inviabilidade – Roubo e extorsão – Delitos autônomos – Manutenção do concurso material – Imposição do regime fechado – Pena superior a 08 (oito) anos – Pena de multa – Alegação de Hipossuficiência – Não acolhimento – Pena de multa proporcional à pena privativa de liberdade – Valor fixado no mínimo legal – Indenização por danos morais – Pedido expresso na denúncia – Valor adequado – Função pedagógica e reparadora – Parecer pelo
parcial provimento
do recurso defensivo, para absolver o primeiro apelante e reformar a dosimetria do segundo apelante, com o deslocamento de uma causa de aumento de pena do crime de roubo para a primeira fase da dosimetria da pena.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Tendo isso como norte, a denúncia, que se encontra no id. 302999858 narra os fatos desta forma:

“ 1a Imputação
- No dia 12/04/2023, por volta de 21h, na residência particular, localizada na rua Pedro Celestino, n° 5, em Frente ao Museu Municipal, município de Itiquira/MT, os denunciados WOLLISSON BARBOSA DOS SANTOS e LEANDRO DA SILVA SANTOS, conscientes da ilicitude de suas condutas, em concurso de pessoas, mantiveram as vítimas Alexandre Cabral Faquin, Amanda Cabral Faquin e Valdinei Faquin, em seu poder, restringindo suas liberdades, mediante violência e grave ameaça, exercida com emprego de arma de fogo, e subtraíram coisas alheias móveis, consistente em R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) em espécie, 01 (um) relógio, 02 (dois) notebooks, 02 (dois) aparelhos celulares, 01 (uma) bolsa feminina na cor marrom, 01 (uma) sacola esportiva em lona na cor vermelha, diversas semijoias, 01 (um) videogame (PlayStation 02) com controle, 01 (uma) mochila na cor marrom e 02 (dois) tablets;

2a Imputação
- Nas mesmas condições de espaço e tempo acima delineadas, os denunciados WOLLISSON BARBOSA DOS SANTOS e LEANDRO DA SILVA SANTOS, conscientes da ilicitude de suas condutas, em concurso de pessoas, com o intuito de obter para si ou para outrem indevida vantagem econômica, constrangeram a vítima Valdinei Faquin, mediante violência e grave ameaça, exercida com emprego de arma de fogo, a efetivar transações bancárias por “pix”, consistente em R$ 488,00 (quatrocentos e oitenta e oito) em transferência de conta-corrente do Banco Safra e R$ 2000,00 (dois mil reais) em transferência e conta-corrente Banco Sicred, restringindo-lhe a liberdade até a concretização de operações bancárias e a subtração dos bens.

DETALHAMENTO FÁTICO

Segundo apurado no procedimento em epígrafe, na data dos fatos, os denunciados WOLLISSON BARBOSA DOS SANTOS e LEANDRO DA SILVA SANTOS, encapuzados, em posse de uma arma de fogo, renderam a vítima Alexandre Cabral Faquin, que se encontrava no portão de sua residência.

Ato contínuo, os denunciados adentraram a residência e renderam a vítima Amanda Cabral Faquin. Após, amarram e amordaçaram as vítimas, mantendo-os na residência sob ameaça, com emprego de arma de fogo.

Nesse ínterim, a vítima Valdinei Faquin chegou à residência e também foi rendido, amarrado e amordaçado juntamente com os demais familiares.

Na sequência, os denunciados subtraíram os objetos supramencionados.

Durante a ação, os denunciados estavam agressivos, proferindo constantes ameaças de morte contra as vítimas, bem como agrediram a vítima Alexandre Cabral Faquin, com socos em seu rosto. Durante toda a ação, os denunciados recebiam, por telefone, orientações de um terceiro envolvido na empreitada criminosa que, porém, não foi localizado.

Além dos objetos furtados, a vítima Valdinei Faquin foi constrangido a realizar duas transferências bancárias mediante pix para uma pessoa identificada como Jeferson dos Santos Oliveira, sendo um no valor de R$ 488,00 do Banco Safra e outro no valor de R$ 2.000,00 do Banco Sicred.

Após, os denunciados empreenderam fuga tomando rumo ignorado.

Diante das informações recebidas, a equipe de investigadores da Polícia Civil iniciou as investigações a fim de identificar os autores do crime. Durante as diligências foram elementos que identificaram WOLLISSON BARBOSA DOS SANTOS e LEANDRO DA SILVA SANTOS como autores dos crimes.

Com base nas informações, os policiais civis realizaram diligências para localizar os denunciados, oportunidade em se deslocaram até a residência do denunciado WOLLISSON BARBOSA DOS SANTOS. Ao perceberem a aproximação dos policiais, os denunciados WOLISSON e LEANDRO pularam o muro da residência e fugiram do local.

Dando sequência à perseguição, os policiais encontraram o denunciado WOLLISSON BARBOSA DOS SANTOS em uma região de mata, em fuga. Durante a busca, em meio a vegetação, os policiais encontraram os objetos que haviam sido subtraídos das vítimas.

A materialidade e autoria restam comprovadas por meio do boletim de ocorrência (ID. 131537752), termos e declarações/depoimentos (IDs. 131537755, 131537757, 131537758), relatório de investigação (ID. 131537759), cópia dos autos n° 010339-09.2023.8.11.0003 (ID. 131537762), termo de reconhecimento de objeto (ID. 131537766) e relatório n°2023.12.11198 (ID. 131537303)

Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, por seu promotor de Justiça signatário, denuncia WOLLISSON BARBOSA DOS SANTOS e LEANDRO DA SILVA SANTOS como incursos nas sanções previstas no art. 157, §2o, inciso II e V, § 2o-A, inciso I c/c art. 158, §1o e §3o , na forma do art. 69, todos do Código Penal, requerendo que, recebida e autuada esta inicial, sejam eles citados para responderem à acusação, e, após a formação da culpa, com observância do contraditório e da ampla defesa, seja prolatada sentença penal condenatória.”

Encerrada a fase de instrução, a pretensão punitiva estatal foi julgada procedente sendo os
apelantes
condenados. Inconformado com o resultado da decisão, os acusados, por meio de sua defesa técnica, interpuseram recurso de apelação perante esta Corte de Justiça, conforme já relatado.

I-PRELIMINAR DE

NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO E À ILICITUDE DAS PROVAS ORIUNDAS DE DENÚNCIA ANÔNIMA.

A defesa alega que o reconhecimento fotográfico realizado durante a fase investigativa não observou os requisitos formais previstos no art. 226 do Código de Processo Penal, o que, à luz da atual orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, implicaria na nulidade da prova e em sua imprestabilidade para fundamentar eventual condenação.

No tocante ao reconhecimento fotográfico, é fato que o Superior Tribunal de Justiça, em recente mudança de entendimento, consolidou o entendimento de que as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal não constituem meras recomendações, mas sim exigências legais indispensáveis à validade da prova de reconhecimento. Ainda assim, a Corte Superior tem admitido que a condenação pode ser fundamentada em outros elementos de prova independentes, desde que não guardem nexo causal com o reconhecimento viciado.

Nesse sentido, colhe-se o seguinte precedente:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INEXISTÊNCIA. ROUBO MAJORADO. CONCURSO MATERIAL. PROVA DE AUTORIA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DOS RECONHECIMENTOS PESSOAIS RELIZADOS POR TRÊS VÍTIMAS EM SEDE POLICIAL. TESE DE NULIDADE DOS RECONHECIMENTOS REALIZADOS POR DUAS DAS VÍTIMAS JÁ ANALISADA POR ESTA CORTE. INVIÁVEL NOVO EXAME DO TEMA. RECONHECIMENTO REALIZADO PELA TERCEIRA VÍTIMA DE FORMA SEGURA E REAFIRMADO EM JUÍZO. AUTORIA CORROBORADA POR OUTRAS PROVAS. VEDADO O REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO EM HABEAS CORPUS. SUPOSTA VIOLAÇÃO AO ART. 155 DO CPP. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. É possível que o julgador, destinatário das provas, convença-se da autoria delitiva a partir de outras provas que não guardem relação de causa e efeito com o ato do reconhecimento pessoal falho, porquanto, sem prejuízo da nova orientação, não se pode olvidar que vigora no sistema probatório brasileiro o princípio do livre convencimento motivado, desde que existam provas produzidas em contraditório judicial. “
(STJ - AgRg no HC: 898653 RJ 2024/0088624-0, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 27/05/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/05/2024).

No caso sob exame, verifica-se que os reconhecimentos fotográficos realizados pelas três vítimas (autos no 2023.16.158923, no 2023.16.158916 e no 2023.16.144934)
resultaram negativos
, conforme consta dos autos.

As próprias vítimas, em juízo, foram uníssonas ao descrever os assaltantes como indivíduos encapuzados ou com o rosto coberto, o que
inviabilizou qualquer possibilidade de identificação fisionômica
segura.

A
vítima Valdinei Faquin
limitou-se a relatar características genéricas dos autores do crime, como
“moreno”
e de determinada
“estatura”,
sem fornecer elementos concretos que permitissem sua individualização.

A vítima
Amanda Cabral Faquin
afirmou, de forma expressa, que não conseguiu visualizar os rostos dos criminosos, pois foi orientada a não olhar para eles. Da mesma forma, a
vítima Alexandre Cabral Faquin
relatou que permaneceu a maior parte do tempo de bruços, tendo sido inclusive agredido ao tentar observar os assaltantes, o que inviabilizou qualquer reconhecimento visual.

Assim, não tendo havido reconhecimento formal positivo, e considerando que a sentença condenatória não se baseou exclusivamente em tal meio de prova, não há falar em nulidade por inobservância do art. 226 do Código de Processo Penal.

No presente caso, a sentença condenatória não se baseou no reconhecimento fotográfico para fundamentar a condenação, mas em outros elementos probatórios autônomos, como a localização dos objetos subtraídos no local onde o
apelante
Wollisson foi visto, os depoimentos dos policiais que o avistaram fugindo e a compatibilidade entre as características físicas descritas pelas vítimas e as do acusado.

II- PRELIMINAR DE ILICITUDE DAS PROVAS DERIVADAS DE DENÚNCIA ANÔNIMA

A defesa sustenta, também, a nulidade das provas derivadas de denúncia anônima, sob o argumento de que tais informações, desacompanhadas de diligências prévias de verificação, contaminariam a legalidade das provas subsequentes.

No entanto, os autos demonstram que a investigação não teve início exclusivamente com base em denúncia anônima, mas sim a partir do boletim de ocorrência no 2023.101230, registrado pela própria
vítima
Valdinei Faquin, conforme documento ID 302999430. A partir desse registro formal, a Polícia Judiciária Civil iniciou diligências investigativas regulares.

Conforme declarado em juízo pelo
policial civil Valdemir de Souza Dourado
, após o registro da ocorrência, a equipe policial realizou cerco nas vias de entrada e saída da cidade, com vistas à interceptação dos suspeitos e à recuperação dos bens subtraídos. Relatou, ainda, que a vítima Alexandre Cabral Faquin teria mencionado informalmente que um dos autores era conhecido pela alcunha de
“Clone”,
posteriormente identificado como sendo o
apelante
Wollisson Barbosa dos Santos.

Com base nessa informação, no dia seguinte ao crime, a equipe deslocou-se à residência da genitora do acusado e presenciou a fuga de Wollisson e do corréu Leandro. Tal diligência não se originou de denúncia anônima, mas de informações obtidas de vítima e de investigação policial regular.

Posteriormente, houve o recebimento de informação anônima indicando movimentação suspeita em região de mata próxima ao bairro Jardim Planalto. A equipe deslocou-se ao local, onde avistou o
apelante
Wollisson, que, ao perceber a presença dos policiais, empreendeu fuga. No local, foram encontrados todos os objetos subtraídos.

Importante destacar que a denúncia anônima apenas indicou indícios de atividade suspeita, cabendo à autoridade policial realizar a verificação dos fatos, o que efetivamente ocorreu. A apreensão dos bens e a constatação da presença do réu no local decorreram de diligência legítima e regular.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que a denúncia anônima pode ser utilizada como ponto de partida para a persecução penal, desde que acompanhada de diligências autônomas que verifiquem sua veracidade. Nesse sentido:

“A denúncia anônima pode servir de base válida à investigação e à persecução criminal, desde que precedida por diligências tendentes a averiguar os fatos nela noticiados antes da instauração do inquérito policial.”

(STF – HC 190790/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 27/04/2021, DJe 12/05/2021)

Em mesma linha, posiciona-se o Superior Tribunal de Justiça:

“Ainda que as investigações tenham se iniciado por meio de denúncia anônima, houve a realização de diligências prévias, sendo esgotados os meios de produção probatória antes da solicitação de quebra de sigilo de dados telefônicos, afastando-se, assim, qualquer vício.”

(REsp 1.875.282/PR, Sexta Turma, Rel. Min. Laurita Vaz, DJe 24/08/2021)

Dessa forma, inexistindo vício de origem nas diligências policiais e tendo as provas sido produzidas de maneira autônoma e sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, não há como reconhecer a ilicitude das provas derivadas de denúncia anônima no presente caso.

Rejeito, pois, ambas as preliminares: a de nulidade do reconhecimento fotográfico e a de ilicitude das provas decorrentes de denúncia anônima.

VOTO (MÉRITO)

EXMO SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Passo à análise do mérito.

A
materialidade
dos crimes de roubo majorado e extorsão qualificada e majorada encontra-se plenamente comprovada pelos seguintes elementos probatórios constantes dos autos: boletim de ocorrência no 2023.101230 (ID 302999430); termo de reconhecimento de objeto no 2023.16.144934 (ID 302999444); termo de entrega no 2023.16.144935 (ID 302999434); relatórios de investigação (IDs 302999437, 302999855 e relatórios no 2023.7.40445 e no 2023.12.11198); comprovante de pagamento via PIX (ID 302999440, pág. 28), além dos depoimentos prestados pelas vítimas e testemunhas em ambas as fases da persecução penal.

No que tange à
autoria
delitiva, impõe-se a
análise individualizada
da conduta de cada apelante.

As
vítimas
Valdinei Faquin, Alexandre Cabral Faquin e Amanda Cabral Faquin relataram, tanto na fase inquisitorial quanto em juízo, a dinâmica dos fatos, narrando que foram surpreendidas no interior de sua residência por indivíduos encapuzados, sendo que um deles portava arma de fogo. Relataram que, durante toda a ação criminosa, diversos objetos foram subtraídos — dentre eles, celulares, semijoias, notebooks, tablets, entre outros — e que Valdinei foi compelido a realizar duas transferências bancárias via PIX, nos valores de R$ 488,00 (quatrocentos e oitenta e oito reais) e R$ 2.000,00 (dois mil reais), conforme relatório de mídias constante no ID 302999945.

No que se refere ao apelante
Wollisson Barbosa dos Santos
, o conjunto probatório coligido aos autos revela-se suficiente para demonstrar sua participação nos delitos em análise. Tal conclusão se assenta, especialmente, no fato de que o acusado foi visualizado nas imediações do local onde foram apreendidos os bens subtraídos, sendo sua fuga do local um indicativo relevante de autoria delitiva.

Os
policiais civis
responsáveis pela investigação — Valdemir de Souza Dourado, Rodrigo Coiado Raysaro e Marlon Savio de Souza — afirmaram, em juízo, que, após receberem informações sobre movimentação suspeita em uma área de mata nas proximidades do bairro Jardim Planalto, dirigiram-se até o local e avistaram o réu Wollisson, que imediatamente empreendeu fuga ao notar a presença da guarnição policial. Naquele exato ponto de onde ele saiu, encontravam-se todos os objetos subtraídos das vítimas.

O policial Rodrigo Coiado Raysaro, em seu depoimento judicial, declarou:

“Eu e o investigador Marlon nos dirigimos àquela região e, ao nos aproximarmos de uma área de capim alto, um homem saiu do matagal. De imediato, o identificamos como Wollisson. Ele portava uma arma de fogo. Demos ordem para que parasse e largasse a arma, mas ele não obedeceu e fugiu por entre chácaras da região, adentrando uma mata. Retornamos ao ponto de onde ele havia saído e ali encontramos todos os objetos que haviam sido subtraídos na noite anterior das vítimas, do senhor Valdinei Faquin.”
(
Trecho extraído da sentença – ID 302999966)

Acrescenta-se que, na manhã seguinte ao crime, ao se dirigirem à residência do apelante Wollisson, os policiais o avistaram novamente empreendendo fuga ao notar a aproximação da viatura. Declarou que tal conduta, somada ao fato de ter sido visto nas proximidades dos bens roubados, constitui forte indício de sua autoria.

É entendimento consolidado nesta Corte que os depoimentos prestados por policiais civis ou militares gozam de presunção relativa de veracidade, desde que harmônicos, coerentes entre si e não infirmados por outras provas constantes dos autos. Desde que prestados sob o crivo do contraditório, tais depoimentos são idôneos para embasar a condenação penal.

“ Os depoimentos dos policiais, prestados sob o crivo do contraditório e em consonância com as demais provas, são aptos a fundamentar a condenação.”
(
N.U 0011208-08.2019.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 03/07/2025, Publicado no DJE 03/07/2025)

Por outro lado, quanto ao apelante
Leandro da Silva Santos
, o acervo probatório mostra-se insuficiente para sustentar a sua condenação. Embora haja indícios circunstanciais — como o fato de ser primo de Wollisson e ter sido visto empreendendo fuga juntamente com este da residência de sua genitora —, não há prova efetiva de sua participação nos crimes.

As
vítimas
foram enfáticas ao afirmar que os autores estavam encapuzados, o que impossibilitou qualquer reconhecimento pessoal. Tampouco há qualquer elemento material ou testemunhal que permita a individualização da conduta de Leandro.

A entrevista informal prestada por um morador vizinho às vítimas, segundo a qual
“na noite do dia 12/04, por volta das 20h, as pessoas conhecidas por Clone
e
Leozinho desligaram o padrão de energia do hotel que era de Antônio Luiz”,
não é suficiente, por si só, para embasar um juízo condenatório.

Conforme entendimento sedimentado no Superior Tribunal de Justiça:

“O depoimento testemunhal indireto, por si só, não possui a capacidade necessária para sustentar uma acusação consistente, sendo imprescindível a presença de outros elementos probatórios substanciais.”

(STJ – 5a Turma – AREsp 2.290.314/SE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, julgado em 23/05/2023).

Desse modo, o conjunto probatório não foi suficiente para imprimir certeza necessária para condenar o
apelante
Leandro, sendo forçoso invocar o princípio
in dubio pro reo
, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

III- DA DOSIMETRIA DA PENA – WOLLISSON BARBOSA DOS SANTOS

Na
primeira fase
da dosimetria, o juízo sentenciante fixou a pena-base do crime de roubo em 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, e a pena-base do crime de extorsão em 6 (seis) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, ambas no mínimo legal, com fundamento na análise das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal.

Na
segunda fase
, não foram reconhecidas circunstâncias atenuantes nem agravantes, motivo pelo qual as penas intermediárias mantiveram-se inalteradas.

Na
terceira fase
, quanto ao crime de roubo, aplicaram-se as causas de aumento previstas no art. 157, §2o, incisos II e V, do Código Penal (concurso de pessoas e restrição da liberdade da vítima), promovendo-se a elevação da pena em 1/2, resultando em 6 (seis) anos de reclusão e 15 (quinze) dias-multa. Para o crime de extorsão, foi aplicada a causa de aumento do art. 158, §1o, do Código Penal (concurso de pessoas e emprego de arma), com aumento de 1/3, resultando em 8 (oito) anos de reclusão e 13 (treze) dias-multa.

Em razão do concurso material (art. 69 do Código Penal), as penas foram somadas, alcançando o total de
14 (quatorze) anos de reclusão
e
28 (vinte e oito) dias-multa
.

Contudo, observa-se que o juízo a quo, ao aplicar o aumento de 1/2 na terceira fase da dosimetria do roubo, incorreu em afronta à
Súmula 443 do STJ
, a qual dispõe que:

“O aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes."

A jurisprudência dominante estabelece que, havendo mais de uma causa de aumento, é possível utilizar uma delas para justificar o aumento na terceira fase e considerar as demais como circunstâncias judiciais desfavoráveis na primeira fase da dosimetria.

“A incidência de duas causas de aumento no roubo (concurso de pessoas e emprego de arma) autoriza a utilização de uma delas na terceira fase da dosimetria e as demais na primeira, como circunstâncias judiciais desfavoráveis.”
(TJMT – NU 0005785-67.2013.8.11.0013, Rel. Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, DJE 01/08/2025)

Dessa forma, impõe-se a reforma parcial da dosimetria, com o deslocamento de uma das causas de aumento — o concurso de pessoas (art. 157, §2o, II, do CP) — para a primeira fase, sem que isso importe em violação ao princípio da
non reformatio in pejus
, uma vez que a
quantidade final da pena será mantida inalterada
.

Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“É possível a revisão dos fundamentos apresentados na dosimetria da pena, desde que não modificada a quantidade da sanção imposta.”
(
STJ – AgRg no AREsp 1740551/MA, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 02/03/2023)

Ressalte-se, ainda, que o juízo de primeiro grau deixou de aplicar a causa de aumento prevista no art. 157, §2o-A, inciso I, do Código Penal (emprego de arma de fogo), a qual prevê aumento de
2/3
, embora tenha reconhecido sua incidência na fundamentação.

Assim, passo à readequação da dosimetria:

Primeira fase
:

Crime de roubo
: fixo a pena-base em
5 (cinco) anos de reclusão
e
12 (doze) dias-multa
, ante a valoração negativa da circunstância judicial relativa ao concurso de pessoas.

Crime de extorsão
: mantenho a pena-base em
6 (seis) anos de reclusão
e
10 (dez) dias-multa
, conforme fixado na sentença.

Segunda fase
:

Ausência de atenuantes ou agravantes. Mantêm-se as penas intermediárias nos mesmos patamares.

Terceira fase
:

Roubo
: aplico a causa de aumento do art. 157, §2o, inciso V, do CP (restrição da liberdade da vítima), elevando a pena em 1/3, resultando em
6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão
e
16 (dezesseis) dias-multa
.

Extorsão
: mantenho a causa de aumento prevista no art. 158, §1o, do CP (concurso de pessoas e emprego de arma), com aumento de 1/3, totalizando
8 (oito) anos de reclusão
e
13 (treze) dias-multa
.

Concurso material (art. 69 do CP)
:

Soma das penas:
14 (quatorze) anos de reclusão
e
28 (vinte e oito) dias-multa
.

Regime inicial
:

Mantenho o
regime fechado
, nos termos do art. 33, §2o, alínea “a”, do Código Penal, haja vista que a pena definitiva supera o patamar de 8 (oito) anos de reclusão.

Pena de multa
:

Mantenho o valor do dia-multa em 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, por se mostrar proporcional à pena privativa de liberdade e compatível com a situação econômica do apelante.

IV- DA REPARAÇÃO DOS DANOS MORAIS

Quanto ao pedido de afastamento da reparação por danos morais, cumpre esclarecer que a fixação de valor mínimo indenizatório na sentença penal condenatória está condicionada ao atendimento de pressupostos processuais, a fim de que se resguarde o contraditório e a ampla defesa, nos termos do art. 5o, inciso LV, da Constituição Federal.

No presente caso, verifica-se que o Ministério Público formulou
pedido expresso na denúncia
(ID 302999858) para a fixação de valor mínimo de reparação, o que atende à exigência de prévia ciência do réu quanto à possibilidade de responsabilização civil.

Nesse sentido, o Enunciado Orientativo n. 14-A, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT, estabelece:

“A condenação a título de reparação de danos morais pressupõe pedido expresso do Ministério Público, da vítima ou de seu representante legal, mas dispensa instrução específica e efetiva comprovação do prejuízo, podendo o juiz fixar o valor mínimo com base na gravidade e no modus operandi do delito.”

No caso concreto, restou demonstrado que as vítimas foram submetidas a situação de extremo constrangimento e violência, tendo sido rendidas em sua própria residência, amarradas, amordaçadas e mantidas sob grave ameaça por arma de fogo. Uma das vítimas, Alexandre Cabral Faquin, inclusive,
foi agredida fisicamente com socos no rosto.

As
vítimas
permaneceram sob o domínio dos criminosos por cerca de 50 minutos, sendo trancadas em um cômodo da residência após a consumação dos delitos. Tais circunstâncias evidenciam, de forma inequívoca, a ocorrência de dano moral in re ipsa, decorrente da gravidade da violação aos direitos da personalidade.

O valor arbitrado na sentença –
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
para cada vítima – mostra-se razoável e proporcional à gravidade dos fatos, atendendo à função compensatória e pedagógica da indenização por danos morais.

Dessa forma,
não há razão para afastar a condenação do réu ao pagamento da indenização fixada
.

Ante o exposto
, em consonância com o parecer ministerial,
dou parcial
provimento ao recurso para:

Absolver
o réu Leandro da Silva Santos, com fulcro no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, por insuficiência de provas;

Manter a
condenação
do apelante Wollisson Barbosa dos Santos pelos crimes previstos nos arts. 157, §2o, inciso V, §2o-A, inciso I, c.c. art. 158, §§1o e 3o, na forma do art. 69, todos do Código Penal, com a
readequação da dosimetria
da pena, mediante deslocamento da causa de aumento relativa ao concurso de pessoas (art. 157, §2o, II, do CP) para a primeira fase,
mantendo-se, contudo, a pena total fixada em 14 (quatorze) anos de reclusão e 28 (vinte e oito) dias-multa
, em regime inicial fechado;

Manter a condenação ao pagamento de indenização
por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para cada vítima.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025